Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover no presente incidente. Apense-se ao recurso principal ou, não existindo possibilidade técnica, faça-se a anotação de referenciamento recíproco dos autos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator